Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-06.2022.8.11.0088
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000521-06.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS MENDES ALMEIDA - CPF: 072.207.731-96 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 045.268.181-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA KALINE ALMEIDA SANTOS - CPF: 063.317.881-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL E RAZÃO PLAUSÍVEL PARA SUA AUSÊNCIA – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NOS AUTOS – READEQUADO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo exame pericial nos autos, e nem sequer laudo ou prontuário médico-hospitalar, que demonstre a efetiva ofensa à integridade física da vítima, inclusive tendo esta relatado que não ficou com hematomas em decorrência da agressão sofrida, de rigor a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Para a incidência da indenização por danos morais sofridos pela vítima de violência doméstica, na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, basta a existência de pedido expresso nos autos pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante legal. Readequado, porém, o
quantum
indenizatório de acordo com as particularidades do caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mateus Mendes Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da ação penal n. 1000521-06.2022.8.11.0088, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 9 meses de detenção, no regime aberto, bem como arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição consubstanciada na insuficiência probatória, ou a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato; e ainda pelo afastamento da indenização por reparação de danos (Id. 138833172).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória (Id. 141581155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 146843689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Mateus Mendes Almeida
, de alcunha “Teteu”, pela prática do crime de lesão corporal, perpetrado contra sua ex-namorada Carla Kalini Almeida Santos.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 13h50m, no posto de gasolina Jardim Paraná, localizado na Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Paraná, nesta comarca de Aripuanã/MT, o denunciado MATEUS MENDES ALMEIDA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima Carla Kalini Almeida Santos, sua namorada, desferindo-lhe um golpe com um capacete.

Extrai-se dos autos que,

na data e local acima mencionados, a vítima estava abastecendo sua motocicleta, oportunidade em que o denunciado a surpreendeu e lhe agrediu, desferindo um golpe de capacete contra sua cabeça.

A vítima narrou que, logo após a agressão, correu para dentro da loja de conveniência do posto, sendo ajudada por populares que presenciaram os fatos.

Ressalta-se que a ofendida declarou na Delegacia de Polícia que o relacionamento com o denunciado sempre foi conturbado, tendo, inclusive, registrado dois boletins de ocorrência contra ele pelos crimes de tentativa de homicídio e ameaça

(...)”
– Id.

131815685.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), nas disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 9 meses de detenção, no regime aberto, bem como arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima (Id. 131817180).

Irresignada,

a defesa pugna, inicialmente, em suas razões recursais pela
absolvição
ou
desclassificação do delito
para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos para manter a condenação.

Sustenta que não ficou comprovada a materialidade delitiva, uma vez que não foi efetuado exame de corpo de delito na vítima, e ela até mesmo disse que não fez o exame porque não ficou com hematoma.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão desclassificatória comporta provimento.

Conquanto vigore em nosso ordenamento jurídico a regra do livre convencimento motivado, o artigo 158 do Código de Processo Penal dispõe claramente que “
quando a infração deixar vestígios, será
indispensável
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
” – destaquei.

Abrandando o rigorismo dessa exigência, a própria legislação processual penal estabelece em seu artigo 167 que “
não sendo possível
o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
” – grifei.

Esse dispositivo legal deixa muito claro que a comprovação de fatos que, em princípio, exigiriam o exame pericial, é admitida por outros meios,
desde que
exista uma razão para a impossibilidade de realização do exame em questão – razão esta que, logicamente, deverá ser explicitada nos autos.

Nesse sentido, trago a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.VIAS DE FATO. DANO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONTRAVENÇÃO PENAL QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS. DISPENSABILIDADE. CRIME QUE CONSISTE EM DESTRUIR, INUTILIZAR OU DETERIORAR COISA ALHEIA PARA SUA CONFIGURAÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO SUPRE A PERÍCIA
. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 3.
Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, o exame de corpo de delito é indispensável para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que sua realização de forma indireta somente é possível quando estes tiverem desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos
. 4.
Quando possível realizar a perícia, a prova testemunhal ou a confissão do acusado - essa por expressa determinação legal - não se prestam a suprir o exame de corpo de delito
. Precedentes. 5. A prática da contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios na vítima, motivo em que a perícia pode ser dispensada, sendo possível se comprovar a materialidade do crime mediante outros elementos de prova. (...)”
(STJ,
Habeas Corpus
n. 274.431/SE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma; data do julgamento: 18.6.2014; data da publicação: 1º.7.2014) – negritei.

Dessa mesma forma é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAREM A OCORRÊNCIA DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM DECORRÊNCIA DA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – ESTADO QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
O crime de lesão corporal, por ser transeunte (deixa vestígios), depende da produção de prova pericial ou da colheita de provas que indiquem a ocorrência e natureza das lesões, elementos sem os quais a condenação torna-se inviável
. Comprovadas as agressões físicas, impõem-se a desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato. Estando demonstrado que apelante praticou fatos que foram suficientes para provocar considerável temor à vítima, inviável sua absolvição pelo crime de ameaça, não havendo exclusão do dolo específico por força da embriaguez voluntária
” (TJMT, Apelação n. 0003113-95.2019.8.11.0039, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 19.4.2022; data da publicação: 25.4.2022).

Impende consignar que no presente caso além da ausência do exame de corpo de delito também não foi juntado ao feito laudos ou prontuários médico-hospitalares, nos moldes do que preceitua o § 3º do art. 12 da Lei Maria da Penha.

Observa-se que não houve nenhuma justificativa pela inviabilidade da realização do exame pericial na vítima, pelo contrário, de acordo com a narrativa da própria ofendida, ela não quis efetuar a perícia porque, embora afirme ter sofrido agressão do apelante, por meio de “capacetada” em sua cabeça, não ficou com hematomas.

A vítima Carla Kalini Almeida Santos prestou as seguintes declarações nas duas oportunidades em que foi ouvida,
in verbis
:

“(...) QUE está em um relacionamento amoroso com Mateus Mendes Almeida pelo período aproximado de um ano; QUE o namoro sempre foi conturbado, inclusive já registrou outros dois boletins de ocorrência contra ele, pelos crimes de Tentativa de Homicídio e Ameaça; QUE já requereu medidas protetivas em data anterior, mas quando ele saiu da cadeia, conversaram e resolveram reatar o namoro; QUE diz ter brigado com ele ontem (21.01.2022) e
hoje quando a declarante estava abastecendo a sua motocicleta, Mateus chegou e a acertou com o capacete dele em sua cabeça; QUE no momento em que ele lhe agrediu, diz que estava sem o capacete e teve como reação, correr para o interior da conveniência para se proteger
(...)”
– Id. 131815664.

“(...) Que ainda mantêm um relacionamento com Mateus. Que confirma que em outra oportunidade Mateus lhe deu duas facadas; Que Mateus só faz essas coisas na hora da raiva, por briguinhas bestas; Que
nesse dia estava no posto do Jardim Paraná quando Mateus chegou bastante alterado e jogou o capacete em sua cabeça, mas não chegou a machucar; Que se recusou a fazer exame de corpo e delito porque não estava com hematomas; Que correu para dentro da conveniência do posto;
Que não pediu medidas protetivas em seu favor porque sabia que isso ia passar como das outras vezes (...)”
– mídia audiovisual, Id. 131817171 e Id. 131817172.

Nesse contexto, em virtude da ausência de prova pericial e de qualquer razão plausível para tal omissão, a solução que se impõe é a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, isso porque a ofendida asseverou em ambas as fases processuais que sofreu agressão, pois o réu bateu em sua cabeça com o capacete da motocicleta. Portanto, embora tais agressões não tenham causado lesão, verifica-se a ocorrência do ilícito de vias de fato, o qual não necessita de ofensa à integridade física para a caracterização.

Impende consignar que aliada à palavra da vítima, que já possui carga valorativa valiosa, extrai-se dos autos os depoimentos das testemunhas Ronaldo Souza Dutra e Ivoney Pereira Rodrigues, policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais corroboram os relatos da ofendida de que foi agredida pelo acusado (Id. 131815660 e Id. 131815661).

Veja-se as declarações do policial Ronaldo em Juízo:

“(...) Que receberam um chamado referente a uma ocorrência de violência doméstica; Que ao chegar ao local a vítima estava dentro da conveniência do posto e o suspeito já havia se evadido do local; Que em conversa com a vítima ela disse que seu ex-namorado chegou no posto onde ela estava, tirou o capacete de sua cabeça e começou a agredi-la; Que então correu para dentro da conveniência e pediu para chamarem a polícia; Que quando o réu saiu do local disse que iria em casa buscar uma arma; Que fizeram a prisão do suspeito em frente a casa dele; Que a vítima dizia que havia sido agredida com capacetadas; Que ficou sabendo que Mateus fugiu enquanto estava na polícia civil; Que não é a primeira vez que Mateus se envolve em ocorrências com a polícia. (...)”
– mídia audiovisual, Id. 131817173 e Id. 131817174.

O acusado, por seu turno, usou do direito de permanecer em silêncio nas duas fases processuais.

A configuração da contravenção penal de vias de fato ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos, especialmente pelas declarações da vítima em sintonia com a prova testemunhal.

Desse modo, atento aos patamares mínimo e máximo da pena cominada à contravenção penal em comento (15 dias a três meses de prisão simples), procedo ao redimensionamento da reprimenda do apelante.

Na primeira fase da dosimetria, pesa em desfavor do apelante os antecedentes criminais, pois conforme consignado na sentença,
“o acusado possui maus antecedentes, considerando a condenação criminal transitada em julgado nos autos 1000536- 09.2021.8.11.0088”
. Assim, estabeleço a sanção basilar em 24 dias de prisão simples (1/8 de acréscimo à pena mínima, computada a fração sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima).

Na segunda etapa, mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, ‘f’, do CP, perfazendo a reprimenda intermediária em 28 dias de prisão simples (1/6 de acréscimo sobre a pena-base).

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 28 dias de prisão simples.

Por fim, não merece amparo a pretensão de
afastamento da indenização
aplicada em favor da vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, haja vista que foi formulado pedido pelo
parquet
na peça acusatória (Id. 131815685, p. 2) e em sede de alegações finais.

Com efeito, apesar dos argumentos delineados pela defesa, para a incidência da indenização a título de
danos morais
sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal,
basta a existência de pedido expresso
nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Dessa forma, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, porém entendo pela readequação do
quantum
por se mostrar exacerbado (estipulado em R$ 5.000,00), ante às particularidades do caso, pois de acordo com a declaração do réu trabalha com serviços gerais, recebendo a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e à época dos fatos estava trabalhando com a mãe quebrando castanha no sítio de sua avó (Id. 131815667).

Logo, determino a reparação dos danos morais no valor de dois salários mínimos.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para desclassificar o crime disposto no art. 129, § 9º, do CP, para a contravenção penal tipificada no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/1941, aplicando-lhe a pena de 28 dias de prisão simples, e ainda para readequar o
quantum
da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima no valor de dois salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022